Tribunal: TJES
Processo: 5021369-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021369-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUPERMERCADO MULTISHOW NOVA BETHANIA LTDA e outros

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. PROCESSO ELETRÔNICO. CÓPIA DIGITALIZADA. PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL DA CÁRTULA. FACULDADE DO MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE OU CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE COMPROVADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Supermercado Multishow Nova Bethania Ltda. e Genilson Rodrigues contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, fundada em Cédula de Crédito Bancário. Os agravantes alegam nulidade da execução em razão da ausência de apresentação da via original da cédula e da suposta iliquidez do débito, requerendo a extinção da execução ou, subsidiariamente, o depósito judicial do título físico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência da via original da Cédula de Crédito Bancário compromete a validade da execução e afasta os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título; e (ii) estabelecer se o art. 425, § 2º, do Código de Processo Civil impõe o depósito obrigatório da cártula original em cartório nos processos eletrônicos de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 425, VI, do Código de Processo Civil atribui às reproduções digitalizadas juntadas aos autos a mesma força probatória dos documentos originais, especialmente no âmbito do processo eletrônico.

4. A exigência de apresentação da via física do título executivo constitui medida excepcional e depende da existência de alegação concreta de falsidade, adulteração, circulação do crédito ou outro elemento apto a gerar dúvida fundada sobre a autenticidade do documento.

5. Alegações genéricas e abstratas acerca do risco de circulação da Cédula de Crédito Bancário não afastam a presunção de autenticidade da cópia digitalizada nem retiram a força executiva do título.

6. A Cédula de Crédito Bancário possui natureza de título executivo extrajudicial por força do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, sendo suficiente a apresentação da versão digitalizada acompanhada de demonstrativo apto a evidenciar a evolução do débito.

7. O art. 425, § 2º, do Código de Processo Civil confere ao magistrado faculdade de determinar o depósito do documento original, não estabelecendo requisito obrigatório de admissibilidade da execução.

8. A imposição indiscriminada de custódia física de títulos em execuções eletrônicas, sem demonstração de risco concreto, contraria os princípios da celeridade, da cooperação processual e da instrumentalidade das formas.

9. O credor permanece responsável pela guarda do documento original e por eventuais consequências decorrentes de cobrança em duplicidade ou circulação indevida da cártula.

10. O demonstrativo de débito apresentado contém os elementos necessários à compreensão da composição da dívida, atendendo aos requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade.

11. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário não constitui condição para o processamento da execução em ambiente eletrônico, cabendo ao juiz avaliar, conforme as circunstâncias do caso concreto, a necessidade de exibição do documento físico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Embargos de Declaração prejudicados.

Tese de julgamento
:

1. A juntada de cópia digitalizada da Cédula de Crédito Bancário é suficiente para instruir execução de título extrajudicial no processo eletrônico, salvo demonstração concreta de vício ou circulação do título.

2. O art. 425, § 2º, do Código de Processo Civil atribui ao magistrado faculdade, e não dever, de determinar o depósito da via original do título executivo extrajudicial.

3. Alegações genéricas de risco de circulação da cártula não afastam a presunção de autenticidade dos documentos digitalizados nem comprometem a validade da execução.

4. A apresentação de demonstrativo apto a evidenciar a evolução do débito satisfaz os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário.

5. A imposição de custódia física obrigatória do título, sem indícios concretos de fraude ou irregularidade, configura formalismo incompatível com os princípios da celeridade e da instrumentalidade das formas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, ficando prejudicados os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Supermercado Multishow Nova Bethania Ltda.
e
Genilson Rodrigues
contra a decisão proferida pelo Juízo da
Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana
(Id origem 78232740), que rejeitou a
exceção de pré-executividade
por eles opostos à “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A
.

Em suas razões recursais, sustentam os agravantes (Id 17429131), em suma:
(i)
a Cédula de Crédito Bancário é um título de crédito passível de transferência mediante endosso em preto, conforme o art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004;
(ii)
a ausência do título físico original expõe os devedores a grave insegurança jurídica, uma vez que a mera cópia digital não garante que o título não tenha circulado;
(iii)
existe risco concreto de o título ter sido endossado a terceiro de boa-fé, que poderia exigir novamente a obrigação, gerando duplicidade de cobrança;
(iv)
a decisão agravada aplicou erroneamente a regra geral do art. 425, inciso VI, do Código de Processo Civil ao ignorar a exceção contida no § 2º do mesmo dispositivo;
(v)
o § 2º do art. 425 confere ao juiz o poder-dever de determinar o depósito do título original em cartório quando se tratar de título executivo extrajudicial e, em se tratando de cártula circulável, essa cautela não é facultativa, mas indispensável para assegurar a titularidade do crédito e impedir a circulação paralela do título físico enquanto tramita a execução eletrônica;
(vi)
a execução é nula de pleno direito, tendo em vista que a ausência da cártula original retira do título os atributos de certeza e exigibilidade, dada a ausência de comprovação inequívoca de que o agravado detém a posse do título e é o atual credor; e
(vii)
sem título executivo válido instruindo a petição inicial, a execução deve ser extinta sem resolução de mérito.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal e, desde já,
julgo prejudicados os embargos de declaração
de Id 19661000, porquanto no presente julgamento restarão analisadas, de forma exauriente, a integralidade de teses recursais – inclusive, as versadas nos aclaratórios.

Pois bem. A demanda originária consiste em “
ação de

e
xecução de
t
ítulo
e
xtrajudicial
” ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A
,

em 15/05/2024, visando a satisfação de crédito em face de
Supermercado Multishow Nova Bethania Ltda
. (emitente) e de
Genilson Rodrigues
(avalista), oriundo do alegado inadimplemento das parcelas, a partir do dia 20/10/2023, de obrigações contidas na Cédula de Crédito Bancário nº 979.209.188, firmada em 01/09/2023, cujo valor atualizado até a propositura da ação, segundo o banco exequente/agravado, era de R$ 1.599.717,43 (um milhão, quinhentos e noventa e nove mil, setecentos e dezessete reais e quarenta e três centavos).

Citados, os executados ingressaram com “
e
xceção de
p
ré-
e
xecutividade
”, na qual arguem, em síntese, a nulidade da execução por vícios formais que impediriam o seu regular prosseguimento, a saber:
(i)
ausência do título original; e
(ii)
iliquidez do título, dada a ausência de planilha evolutiva detalhada do débito (Id origem 50037174).

O exequente impugnou o incidente (Id origem 61439394) e, em seguida, foi proferida decisão que, como dito, rejeitou a “
exceção de pré-executividade
” por entender o douto magistrado, em suma, que:
(i)
em se tratando de processos eletrônicos (PJe), as reproduções digitalizadas juntadas por advogados fazem a mesma prova que os originais, nos termos do art. 425, VI, do Código de Processo Civil;
(ii)
a exigência do original só seria pertinente se houvesse alegação concreta e motivada de adulteração ou prova de circulação do título, o que não ocorreu no caso; e
(iii)
a petição inicial foi instruída com o demonstrativo de conta vinculada, que contém dados como data de vencimento, juros remuneratórios, juros de mora e multa, o que assegura ao devedor a plena compreensão da evolução da dívida e cumpre os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade previstos na Lei nº 10.931/2004 e no art. 798, I, “b”, do Código de Processo Civil, em face do que se insurgem os executados/excipientes.

De acordo com o art. 425, VI, do Código de Processo Civil, as reproduções digitalizadas de documentos juntados aos autos pelos advogados gozam de presunção de conformidade com as vias originais. No sistema do PJe, a autenticidade é a regra, de sorte que a exigência de depósito do título físico em cartório constitui medida excepcional, condicionada à arguição motivada e concreta de falsidade ou de prova cabal de que a cártula circulou, o que não se verifica no caso vertente.

Meras alegações genéricas e abstratas de “risco de circulação” não possuem o condão de afastar a força executiva de título que, formalmente, preenche os requisitos da Lei nº 10.931/2004.

Ademais, a Cédula de Crédito Bancário, embora passível de endosso, é título executivo extrajudicial por essência (art. 28) e sua execução em meio eletrônico prescinde da apresentação do original físico quando a cópia digitalizada permite a exata compreensão da evolução do débito e dos encargos pactuados.

A aplicação do § 2º do art. 425 do Código de Processo Civil deve ser lida em harmonia com o princípio da cooperação e da instrumentalidade das formas, de modo que impor a custódia física de todo e qualquer título de crédito em execuções eletrônicas,
sem indício de vício
, implicaria em retrocesso procedimental e em entrave injustificado à célere satisfação do crédito.

É o que se extrai de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, que versa sobre casuística análoga:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUNTADA DA VIA ORIGINAL. PROCESSO ELETRÔNICO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO
. FORMALISMO EXCESSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Tribunal de Justiça manteve decisão de rejeição de exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, na qual se alegava inépcia da inicial pela ausência de apresentação do título original.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se
a juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário - CCB constitui requisito de admissibilidade da petição inicial de execução de título extrajudicial
.

III. Razões de decidir

3. O art. 425, VI, do CPC e o art. 11 da Lei n. 11.419/2006 equiparam as reproduções digitalizadas de documentos aos originais para todos os efeitos legais, impondo ao detentor o dever de conservar os originais até o fim do prazo para propositura de ação rescisória (art. 425, § 1º, do CPC), o que, por si, inibe a circulação irregular do título após o ajuizamento da execução.

4. O art. 425, § 2º, do CPC confere ao juiz mera faculdade de determinar o depósito em cartório ou secretaria de cópia digital de título executivo extrajudicial, revelando que
o legislador não instituiu a apresentação do original físico como condição de procedibilidade da execução, mas atribuiu ao julgador a avaliação, caso a caso, da necessidade de apresentação do documento
.

5.
Ausente qualquer alegação específica de adulteração, de circulação do crédito, de endosso irregular ou de existência de outra execução fundada na mesma Cédula de Crédito Bancário, a simples objeção genérica à juntada de cópia converte a exigência do original físico em formalismo destituído de utilidade
, incompatível com os princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

6.
A aferição da necessidade de juntada do título original, à luz das peculiaridades fáticas e probatórias de cada demanda, incumbe precipuamente ao juízo de origem
, e eventual revisão dessa valoração, no âmbito do recurso especial, demandaria reexame de matéria fático-probatória, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso especial desprovido.

Tese de julgamento:

1. A juntada da via original do título executivo extrajudicial não constitui requisito de admissibilidade da execução no sistema processual eletrônico, cabendo ao juiz, com discricionariedade fundamentada, avaliar casuisticamente a necessidade de juntada do título original.”

(STJ, Quarta Turma, REsp 2.015.911/DF, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 17/03/2026, DJEN 27/03/2026)

Inexiste nos autos qualquer evidência de que o exequente tenha se despojado da disponibilidade do crédito e este, ao aparelhar a execução com a cópia da Cédula de Crédito Bancário e o respectivo demonstrativo, assume a responsabilidade pela guarda do documento original e por eventual cobrança em duplicidade.

Portanto, a inexistência de dúvida fundada sobre a posse da cártula ou sobre a integridade do documento digitalizado afasta a verossimilhança da pretensão recursal.

Nesse diapasão, tampouco prospera pleito subsidiário de depósito forçado ou acautelamento de via física de Cédula de Crédito Bancário em cartório, formulado com espeque no art. 425, § 2º, do Código de Processo Civil.

Como acima dito, aludido dispositivo legal confere ao magistrado faculdade de cautela, cuja aplicação pressupõe fundada suspeita de fraude ou demonstração de risco real de circulação do título, circunstâncias não identificadas na espécie, em que devedores limitaram-se a deduzir alegações genéricas e abstratas.

Em reforço, acrescento que a própria sistemática da Lei nº 10.931/04 impõe a credor de Cédula de Crédito Bancário o ônus e a responsabilidade pela conservação do documento original, podendo, inclusive, responder civilmente por eventuais cobranças em duplicidade ou destinação indevida de cártula. Com isso, impor custódia física obrigatória ao Poder Judiciário, em execuções eletrônicas destituídas de controvérsia fática específica, certamente contraria princípios da celeridade, cooperação e instrumentalidade das formas, além de converter prudência judicial em formalismo inútil.

Conforme vimos no precedente transcrito (REsp 2.015.911/DF), o Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento de que a flexibilização da cartularidade é aplicável a execuções de Cédulas de Crédito Bancário digitalizadas, ficando ao arbítrio do juiz a análise da necessidade de exibição de original, o que afasta a compulsoriedade de depósito preventivo quando ausente indício de vício.

Do exposto,
conheço do agravo de instrumento
e
lhe nego provimento
, ficando prejudicados os
embargos de declaração
de Id 19661000.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)